Tribunal: TJSP
Processo: 2246186-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura ao tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico com o fármaco Benlysta – Abusividade - Aplicação do CDC – Medicamento que deve ser ministrado por profissional de saúde habilitado (médico ou enfermeiro) via intravenosa na forma de gotejamento (infusão) – Situação diversa de tratamento domiciliar e a paciente não pode ser obrigada a se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura ao tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico com o fármaco Benlysta – Abusividade - Aplicação do CDC – Medicamento que deve ser ministrado por profissional de saúde habilitado (médico ou enfermeiro) via intravenosa na forma de gotejamento (infusão) – Situação diversa de tratamento domiciliar e a paciente não pode ser obrigada a se internar para receber o tratamento adequado para a doença coberta pelo plano - Custeio devido – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura e ao bem estar do paciente - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Risco de irreversibilidade que não é óbice à concessão de tutela de urgência em casos de risco ou dano à saúde - Recurso desprovido.